Tribunal: STF
Processo: HC 192764
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no HC 587.842/PR, assim ementado:
    “PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ESTELIONATO E FALSIDADE IDEOLÓGICA. PRISÃO PREVENTIVA. RECORRER EM LIBERDADE FUNDAMENTAÇÃO. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INADEQUAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA E TRANCAMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 
    1. Considerando o disposto no art. 387, § 1º, do Código de Processo Penal, esta Corte firmou orientação de ser indispensável, por ocasião da prolação da sentença condenatória, que o magistrado fundamente, com base em dados concretos extraídos dos autos, a necessidade de manutenção ou imposição de segregação cautelar.
    2. Na espécie, o periculum libertatis está evidenciado diante da existência de várias ações penais em andamento e condenações proferidas em desfavor do acusado, inclusive por fatos análogos aos que ensejaram a sua condenação na ação penal objeto desta impetração.
    3. Conforme pacífica jurisprudência desta Corte Superior, a preservação da ordem pública justifica a imposição da custódia cautelar quando o agente possuir maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade. Precedentes.
    4. Nesse contexto, mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares alternativas ao cárcere, porque insuficientes para resguardar a ordem pública. Precedente.
    5. Os pleitos de: a) eventual ofensa ao disposto no § 5º do art. 171 do Código Penal; b) cerceamento de defesa; e c) falta de lastro probatório a amparar a condenação não foram apreciados pelo Tribunal de origem no acórdão impugnado, o que impede as suas análises diretamente por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes.
    6. Agravo regimental desprovido”.
    Neste habeas corpus, a defesa alega, inicialmente, que “a autoria não ficou ratificada na medida em que o conteúdo probatório produzido na instrução criminal não foi capaz de evidenciar que o paciente se apropriou indevidamente dos valores recebidos e, nem tão pouco, usou ardil para obter vantagem ilícita” (pág. 4 da petição inicial).
    Defende, ademais, que “manter o Paciente em estabelecimento prisional compatível com o regime carcerário fixado na sentença é a mesma coisa que legitimar a execução antecipada da pena em caráter provisório, mesmo sabendo que os institutos da prisão-preventiva e prisão-pena em nada se assemelham” (pág. 13 da petição inicial).
    Registra, por conseguinte, que a ”resistência do col. STJ, portanto, cinge-se exclusivamente no fato de que há compatibilidade da prisão preventiva para com o regime [semiaberto] que, como visto acima, não guarda amparo na jurisprudência pacífica desta Suprema Corte” (pág. 14 da petição inicial).
    Requer, ao final, a concessão da ordem, “para revogar a prisão preventiva do paciente, impedindo, assim, que a coação ilegal bem delineada possa estender-se a outras nocivas e injustas medidas que não deveria estar constrangida dada a condenação na Ação Penal 0018380-98.2016.8.16.0031” (pág. 16 da petição inicial).
    É o relatório suficiente. Decido.
    Nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva pode ser decretada: (i) como garantia da ordem pública ou econômica; (ii) por conveniência da instrução criminal ou; (iii) para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. 
    No caso, o Magistrado de primeira instância fundamentou a necessidade da prisão preventiva na garantia da ordem pública, a fim de evitar reiteração delitiva, pois “os referidos registros criminais do investigado, aliada à notícia de seu envolvimento nos fatos delituosos noticiados nos autos evidencia a possibilidade concreta de reiteração delitiva, o que também configura ofensa à ordem pública, nos termos da jurisprudência pátria”.
    Depois de transcrever as decisões das instâncias antecedentes, o Ministro Relator do Superior Tribunal de Justiça destacou os seguintes aspectos que entendeu serem suficientes para manter o paciente no cárcere:
    “À vista dos vetores interpretativos expostos anteriormente e de uma leitura dos excertos ressaltados acima, observo que o Juízo de piso asseverou a necessidade da manutenção da prisão cautelar diante da existência de várias ações penais em andamento e condenações proferidas em desfavor do acusado, inclusive por fatos análogos aos que ensejaram a sua condenação na ação penal objeto desta impetração, conforme excertos destacados acima. 
    Nesse sentido, ao prestar informações nesta instância, a autoridade judicial relatou a existência de um ‘grande número de feitos em curso em desfavor do acusado com o mesmo modus operandi, sendo duas ações penais perante a 3ª Vara Criminal de Guarapuava (autos nºs 10902-68.2018.8.16.0031 e 15845-94.2019.8.16.0031), e três inquéritos policiais junto à 1ª e 2ª Varas Criminais de Guarapuava (2268-59.2013.8.16.0031, 19879-20.2016.8.16.0031, 10948-66.2019.8.16.0031), sem contar as DEZ condenações criminais proferidas pelos juízos criminais da Comarca de Guarapuava pela prática dos delitos de estelionato, fraude processual, uso de documento falso, extorsão e apropriação indébita, que ainda não transitaram em julgado (autos nºs 8785-70.2019.8.16.0031, 8783-032018.8.16.0031, 20177-75.2017.8.16.0031, 19227-32.2018.8.16.0031, 18065-02.2018.8.16.0031, 18380-98.2016.8.16.0031, 14101-11.2012.8.16.0031, 10907-90.2018.8.16.0031 e 10900-98.2018.8.16.0031)’ – e-STJ fl. 99. 
    Ora, como sedimentado em farta jurisprudência desta Corte, maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos ou até mesmo outras ações penais ou inquéritos em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública. 
    […]
    Dessa forma, as circunstâncias que envolvem os fatos demonstram que outras medidas, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública, na linha dos precedentes acima colacionados” (grifei).
    Como se vê, a decisão do Superior Tribunal de Justiça alinha-se perfeitamente à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, firmada no sentido de que a prisão preventiva pode ter fundamento na reiteração criminosa, como violadora da ordem pública, quando demonstrada a presença de registro de prática de crimes na folha de antecedentes criminais do réu (vide HC 160.701/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, sendo Relator p/ o acórdão o Min. Luiz Fux; HC 165.098/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, sendo Relator p/ o acórdão o Min. Alexandre de Moraes; HC 122.090/DF, Rel. Min. Luiz Fux; HC 138.522 AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso; HC 174.140 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes; HC 129.168/GO, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 104.391/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia).
    Contudo, reconheço que o Juízo condenatório, em flagrante contradição, apesar de permitir que o sentenciado cumpra a pena em regime inicial semiaberto, manteve a segregação preventiva. 
    Sobre a incompatibilidade da prisão cautelar com a fixação do regime semiaberto, Guilherme de Souza Nucci assinala que:
    “[s]e o magistrado fixar o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena, torna-se incompatível a manutenção ou decretação da prisão cautelar para a fase recursal. Sabe-se, afinal, que a prisão cautelar é cumprida em regime fechado. Não há cabimento algum em se estipular regime mais brando para o início do cumprimento da pena (semiaberto ou mesmo aberto) e manter o acusado no cárcere até que ocorra o trânsito em julgado. Portanto, se não for estabelecido o regime fechado para iniciar a execução da pena, deve o réu recorrer em liberdade” (in Código de processo penal comentado. 16. ed. rev., atual. e ampl. - Rio de Janeiro: Forense, 2017, p. 924).
    Como se vê, a medida cautelar imposta ao paciente é mais gravosa que a própria pena que lhe foi imposta. Com efeito, existe flagrante incompatibilidade entre a manutenção da prisão cautelar, se a decisão condenatória permite que o condenado cumpra a pena em regime menos gravoso que o fechado, nos termos, aliás, da firme orientação de ambas as Turmas desta Suprema Corte, in verbis:
    “HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL E DIREITO PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI 11.343/2006). PRISÃO PREVENTIVA. INCOMPATIBILIDADE COM REGIME INICIAL SEMIABERTO FIXADO NA SENTENÇA E COM BENEFÍCIOS DA EXECUÇÃO PENAL. CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO.
    1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes.
    2. Fixado o regime inicial semiaberto para cumprimento da pena, incompatível a manutenção da prisão preventiva nas condições de regime mais gravoso. Precedentes.
    3. A concessão de benefícios inerentes à execução penal, na hipótese, além de caracterizar o indevido cumprimento antecipado da pena, não se amolda ao instituto da prisão preventiva.
    4. Habeas corpus  extinto sem resolução de mérito, mas com a concessão da ordem de ofício, para revogar a prisão preventiva do paciente, sem prejuízo de aplicação, se for o caso, das medidas cautelares diversas da prisão pelo magistrado de primeiro grau” (HC 130.773/SC, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma).
    “PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL SEMIABERTO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INCOMPATIBILIDADE. PRECEDENTES DA SEGUNDA TURMA. ORDEM CONCEDIDA.
    I - Nos termos da jurisprudência desta Segunda Turma, a manutenção da prisão provisória é incompatível com a fixação de regime de início de cumprimento de pena menos severo que o fechado. Precedentes.
    II – Ordem concedida para revogar a prisão preventiva do paciente e determinar a sua imediata soltura, sem prejuízo da fixação, pelo juízo sentenciante, de uma ou mais medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, caso entenda necessário” (HC 138.122/MG, de minha relatoria, Segunda Turma).
    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. FIXAÇÃO DE REGIME SEMIABERTO. VEDAÇÃO AO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INCOMPATIBILIDADE ENTRE O ESTABELECIMENTO DE REGIME SEMIABERTO COM A MANUTENÇÃO OU DECRETAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. ORDEM CONCEDIDA.
    1. Fixado o regime semiaberto, torna-se incompatível a manutenção da prisão preventiva, mormente porque, até a data do deferimento da medida cautelar, o paciente já teria cumprido, considerada a detração, 1 ano e 6 meses da pena em regime fechado (= prisão preventiva). Logo, sua manutenção no cárcere representaria, em verdade, desvincular o aspecto cautelar inerente à prisão preventiva e legitimar a execução provisória da pena em regime mais gravoso do que aquele fixado na própria sentença condenatória (= semiaberto).
    2. Ordem concedida” (HC 118.257/PI, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NEGATIVA AO RECURSO EM LIBERDADE E MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO: INCOMPATIBILIDADE. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL NEGADO SEGUIMENTO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. PRECEDENTES DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC 185.181 AgR/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma).
    “Habeas corpus. 2. Posse ilegal de arma de fogo (art. 12 da Lei n. 10.826/2003). Prisão em flagrante convertida em preventiva. 3. Delito punido com detenção. Previsão legal de cumprimento em regime semiaberto ou aberto (CP, art. 33). 4. Violação ao princípio da proporcionalidade: a custódia cautelar se apresenta como medida mais gravosa do que a própria sanção a ser aplicada no caso de eventual condenação. Precedentes. 5. Constrição cautelar excessivamente gravosa. Decreto prisional com fundamentação precária. 6. Decisão monocrática do STJ. Ausência de interposição de agravo regimental. 7. Habeas Corpus não conhecido, entretanto, ordem concedida, de ofício, para revogar a prisão preventiva decretada em desfavor do paciente, determinando ao Juízo de origem a análise da necessidade de aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP” (HC 126.704/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma).
    Ante o exposto, concedo a ordem, para revogar a prisão preventiva do paciente, sem prejuízo da fixação, pelo juízo sentenciante, de uma ou mais medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal (art. 192 do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 15 de outubro de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator